Tribunal: TJPA
Processo: 0001084-24.2019.8.14.0125
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001084-24.2019.8.14.0125

RECORRENTE: CARLOS VAGNER DA SILVA VASCONCELOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Segundo entendimento do STJ, “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

2.
In casu
, o juízo recorrido empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, inexistindo espaço para reconhecimento de nulidade com base em excesso de linguagem.

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA REJEITADO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

3. Consoante diretriz jurisprudencial do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
(AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN).

4. Por outro lado, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie, inexistindo espaço para absolvição sumária ou impronúncia.

5. Ademais, “não há inconstitucionalidade na aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, vez que, ao contrário, está-se preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF), considerando que se faz tão somente um mero juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não das imputações feitas ao acusado” (TJCE, RESE n. 0000087-05.2018.8.06.0091).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam os autos de recurso em sentido estrito

interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA, que pronunciou Carlos Vagner da Silva Vasconcelos pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, inciso I e §4º, do Código Penal (ID 14733082).

O recorrente postula, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia em razão de suposto excesso de linguagem. No mérito, pugna pela absolvição sumária ou impronúncia, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-los como autor do delito, ressaindo, ainda, a inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
(ID 18784436)
.

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 18784437), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14733113).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20980063).

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

Inicialmente, alega-se que o juízo recorrido teria emitido juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria delitiva, empregando expressões que podem comprometer a imparcialidade dos jurados.

Nada obstante, diferentemente da argumentação defensiva, tenho que o magistrado sentenciante empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes trechos da sentença impugnada:

“[...] Neste ponto não há dúvida da existência da materialidade, ou seja, da morte da vítima, uma vez que o próprio I.P.L. foi instaurado para apurar a circunstância do assassinato, assim, a materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos através de documentos juntados, depoimentos das testemunhas presentes no local do ocorrido, laudo necroscópico, atestando a morte da vítima, Miqueias Ferreira Vasconcelos, fls. 62.

Quanto à autoria, entende-se que também existem indícios suficientes para que seja submetido a julgamento popular, diante as provas colacionada aos autos, em especial aos depoimentos das testemunhas, apontando que fora ele o autor do crime contra a vítima, Miqueias Ferreira Vasconcelos, seu próprio filho, à época dos fatos com 34 dias de vida, que veio a óbito, após, em tese ter sido arremessado contra a parede.

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio
in dúbio pro societate
. [...]” (ID 14733082).

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório, máxime porque “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

Convém ressaltar que a afirmação de que a materialidade está comprovada nos autos, não constitui vício de excesso de linguagem apto ensejar a nulidade do
decisum
, notadamente porque, na pronúncia, se exige a comprovação da materialidade do crime (TJDFT,
RESE n. 0713633-24.2021.8.07.0004
, relator Des. Nilsoni de Freitas Custódio).

Por outro lado, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, inciso I e §4º, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme demonstra trecho da decisão impugnada:

“[...] A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Sendo assim, da análise dos autos, observa-se que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio consumado, em sua forma qualificada,
in casu
, pelo motivo torpe, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia, constantes no art. 413, do Código de Processo Penal.

[...]

Neste ponto não há dúvida da existência da materialidade, ou seja, da morte da vítima, uma vez que o próprio I.P.L. foi instaurado para apurar a circunstância do assassinato, assim, a materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos através de documentos juntados, depoimentos das testemunhas presentes no local do ocorrido, laudo necroscópico, atestando a morte da vítima, Miqueias Ferreira Vasconcelos, fls. 62.

Quanto à autoria, entende-se que também existem indícios suficientes para que seja submetido a julgamento popular, diante as provas colacionada aos autos, em especial aos depoimentos das testemunhas, apontando que fora ele o autor do crime contra a vítima Miqueias Ferreira Vasconcelos, seu próprio filho, a época dos fatos com 34 dias de vida, que veio a óbito, após, em tese ter sido arremessado contra a parede.

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio
in dúbio pro societate.
[...]

Quanto à qualificadora por motivo torpe, está presente, porque o delito em questão é moral e socialmente repudiado, reprovável, de igual modo, deve ser submetida à análise do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, porque a exclusão de tal circunstância é excepcional, bastando ser esta incontroversa para se submeter ao conselho de sentença, assim ensina Nucci: [...]

Ademais, a impronúncia do réu e conseguintemente sua absolvição como solicitou o causídico, ocorre em caso excepcionais, quando não há prova da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, o que não ocorreu nos autos, devendo ser submetido ao Conselho de Sentença.

Isso posto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO Carlos Vagner da Silva Vasconcelos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e § 4º, do CPB. [...]” (ID 14733082, grifo nosso).

Destarte, à vista da motivação
supra,
não vislumbro margem para acolher os pleitos de absolvição sumária e impronúncia deduzidos em favor do recorrente. Isso porque, no ponto, deve ser observada a diretriz interpretativa das Cortes de Justiça Estaduais, segundo a qual “no encerramento da primeira fase do procedimento escalonado atinente aos processos de competência do Tribunal do Júri, o magistrado
a quo
só poderá deixar de encaminhar o julgamento ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, se as provas dos autos, de forma inconteste, apontarem para a impronúncia (art. 414, CPP)” ou “absolvição sumária (art. 415, CPP)”, o que não ocorreu na espécie. (TJGO,

RESE n. 5408089-26.2020.8.09.0100
, relator Desembargador Eudélcio Machado Fagundes. No mesmo sentido: TJRO,

RESE n. 0014348-89.2009.822.0011
, relator Juiz Enio Salvador Vaz).

Por derradeiro, clarifico que “não há inconstitucionalidade na aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, vez que, ao contrário, está-se preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF), considerando que se faz tão somente um mero juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não das imputações feitas aos acusados”, de modo que “como nesta fase processual não vige o princípio do
in dubio pro reo
, as eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja,
in dubio pro societate
, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para dirimir a dúvida” (TJCE,
RESE n. 0000087-05.2018.8.06.0091
, relator Des. José Tarcílio Souza da Silva).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/08/2024